Tribunal: TJDFT
Processo: 0727725-05.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 129, § 13o, do Código Penal, na forma do artigo 5o, inciso III, da Lei n o. 11.340/2006, à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, com suspensão da pena pelo prazo de 2 (dois) anos.
2. Os fatos narram que, em contexto de violência doméstica, o apelante agrediu fisicamente sua ex-companheira, causando-lhe lesões corporais descritas em laudo pericial.
3. A defesa postulou a absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para lesão corporal culposa, redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da confissão espontânea e revogação das medidas protetivas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa por ausência de produção de provas requeridas; (ii) definir se há elementos suficientes para a absolvição por ausência de provas; (iii) estabelecer se é cabível a desclassificação para lesão corporal culposa; e (iv) analisar a possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da confissão espontânea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A alegação de cerceamento de defesa foi rejeitada. O juízo de origem, como destinatário da prova, agiu dentro dos limites legais ao indeferir a produção de provas consideradas impertinentes, conforme o princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC).
5. A materialidade e autoria delitivas foram confirmadas por laudo pericial, boletins de ocorrência, medidas protetivas e depoimentos colhidos em juízo. A vítima relatou agressões físicas e psicológicas, corroboradas por exame de corpo de delito que identificou escoriações e equimoses compatíveis com os relatos.
6. A versão defensiva, que alegava legítima defesa e desentendimentos anteriores, não foi comprovada. Não houve demonstração de agressão injusta por parte da vítima, tampouco lesões sofridas pelo apelante.
7. A conduta dolosa do recorrente foi evidenciada pela intensidade das agressões e pela motivação de controle e intimidação, afastando a tese de lesão culposa.
8. A pena foi corretamente fixada no mínimo legal. A confissão espontânea foi reconhecida como atenuante, mas não permitiu a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ e jurisprudência do STF (RE 597270 Tema 158).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A ausência de produção de provas adicionais não configura cerceamento de defesa quando o acervo probatório é suficiente para a formação do convencimento judicial. 2. A confissão espontânea não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ e jurisprudência do STF. 3. A palavra da vítima, corroborada por laudo pericial e demais provas, é suficiente para comprovar a autoria e materialidade em crimes de violência doméstica. 4. A desclassificação para lesão corporal culposa é incabível quando evidenciado o dolo na conduta do agente."
Dispositivos relevantes citados:
Art. 129, § 13o, do Código Penal
Art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal
Art. 371 do CPC
Art. 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal
Súmula 231 do STJ
RE 597270 QORG – STF
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, ApCrim 0004807-52.2018.8.07.0005, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 11/10/2023, publicado em 24/10/2023
STF, RE 597270 QORG, Rel. Min. Cezar Peluso, julgado em 26/03/2009